Tribunal: STF
Processo: ARE 1543873
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que deu parcial provimento à apelação interposta por Lund Antonio Borges, para “declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime previsto no art. 207, §§ 1º e 2º, do Código Penal, com fundamento no art. 119 combinado com o art. 109, V, ambos do CP”, e, em relação ao delito de redução à condição análoga à de escravo, “corrigir erro no cálculo da pena, e reduzi-la de 10 (dez) anos de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa” e “fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena” (fls. 65-66, e-doc. 66). Esta a ementa do julgado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. ALICIAMENTO DE TRABALHADORES. ART. 207 DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA AJUSTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA. 1. A preliminar de incompetência da Justiça Federal, para processar e julgar a causa, foi objeto de Recurso em Sentido Estrito julgado pela Terceira Turma deste Tribunal, que entendeu que havendo ofensa aos valores que são a estrutura da organização do trabalho e da proteção do trabalhador, a competência é da Justiça Federal. Assim, preclusa está a questão. 2. Transcorrido prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia, em 25/5/2009, e a publicação da sentença condenatória, em 19/7/2016, encontra-se prescrita a pretensão punitiva do crime do art. 207 do CP pela pena in concreto – art. 119 combinado com o art. 109, V, ambos do Código Penal. 3. O conceito atual de escravidão, elemento normativo do tipo do art. 149 do CP, continua a depender da interpretação cultural do juiz, em razão da evolução dos paradigmas que permitiam enquadrar as condutas nesse conceito abrangente, que sofreu grandes transformações no último século. É certo que as formas predatórias de privação de liberdade e submissão evoluíram para formas modernas de aprisionamento, notadamente pelas relações de trabalho. 4. Não restam dúvidas de que os trabalhadores foram sujeitados a condições degradantes, humilhantes e desumanas de trabalho. Além de viverem em alojamentos em péssimas condições de habitação (uma choupana de palha de 13m2, onde viviam 13 pessoas, muitas delas menores de idade), sem instalação sanitária, sem local adequado para fazerem comida, sem água minimamente potável – a qual, diga-se, era armazenada em galões de onde retiravam o veneno que aplicavam na plantação para erradicar palmeiras –, e esse mesmo veneno era aplicado sem nenhuma proteção, e estava causando claro envenenamento indireto dos trabalhadores, os quais ainda viam-se presos ao emprego por dívidas contraídas, sobre a qual não tinha o menor domínio, porque o patrão constituía o débito, visto que não podiam eles mesmos fazer as compras de seus mantimentos, e próprio patrão cobrava o valor que entendia cabível. 5. Apesar de não ter sido comprovada a utilização de violência física para restrição dos trabalhadores, ficou demonstrada a limitação de liberdade em razão das dívidas contraídas com os empregadores. O contexto evidencia a redução das pessoas a condição análoga à de escravo, pois lhes retira a dignidade humana e, indiretamente, o sagrado direito e ir e vir. 6. Mantida a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do Código Penal, pois, de acordo com o conjunto probatório, está evidente que havia menores de idade entre as vítimas do crime de redução de trabalhador a condição análoga à de escravo. 7. Apelação do réu a que se dá parcial provimento, declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime previsto no art. 207, §§ 1º e 2º, do Código Penal, e para corrigir erro no cálculo da pena, e reduzi-la de 10 (dez) anos de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa” (fls. 32-33, e-doc. 65).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo agravante, sem efeitos modificativos, para explicitar os fundamentos adotados na dosimetria da pena, “para que conste no dispositivo a condenação pelo art. 149 do CP, e para que seja esclarecido o acolhimento da tese que autorizou a majoração da pena pela idade das vítimas” (fl. 9, e-doc 72). Consta da ementa desse julgado: 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ERROS DE FORMATAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IDADE DAS VÍTIMAS. PROVA. DISPOSITIVO. ART. 149 DO CP. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo suprir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, e não se prestam para o rejulgamento da causa, visto que não se constituem meio processual idôneo para que a parte demonstre seu descontentamento com o julgado recorrido, o que desafia recurso próprio. 2. Observadas as exceções legais, o princípio da unirrecorribilidade impede que se interponha mais de um recurso à mesma decisão. 3. Para a oposição dos declaratórios, é necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 619 do CPP. 4. Há manifestação expressa a respeito da tese de incompetência da justiça federal, fazendo referência ao julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo réu, que visava discutir a mesma questão. 5. Os embargos de declaração também não servem para corrigir eventuais erros de formatação no julgado. 6. Não há omissão na apreciação da tese que visava afastar as circunstâncias do delito, uma vez que, apesar de não acolhida, houve manifestação a respeito. 7. As fotos do Relatório de Fiscalização da Fazenda Santo Hilário permitem identificar que havia crianças presentes no local o que, por si só, autorizaria a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 149, § 1º, I, do CP. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (fls. 11-12, e-doc. 72).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado o inc. VI do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 76).



    Afirmou que “a competência para julgado do feito era, sabidamente, da Justiça Estadual, como alegado na apelação, mas desprezado pelo acórdão recorrido, restando nulo os atos decisórios proferidos por juízo materialmente incompetente” (fl. 8, e-doc. 76).



    Sustentou que “a ausência de magnitude coletiva da lesão é perceptível da simples leitura da moldura fática contida no acórdão recorrido, que descreve a contratação de uma única família de trabalhadores rurais, supostamente sujeita a condições degradantes de trabalho, sem, contudo, indicar a existência de qualquer risco à coletividade ou à organização do trabalho como um todo” (fl. 9, e-doc. 76).



    Asseverou que “não se está diante de um quadro de criação de um modo de produção rural assemelhado ao trabalho escravo, que miseravelmente manchou a história do Império e da Colônia Brasileira. De fato, a imputação ao recorrente é de violação pontual, que teria abrangido, alegadamente, a situação de uma única família de trabalhadores rurais” (fl. 10, e-doc. 76).



    Pediu fosse “declarada incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento da demanda, diante da ausência de lesão coletiva, com a consequente declaração de nulidade dos atos decisórios e encaminhamento dos autos à Justiça Estadual, para processamento e julgamento da demanda” (fl. 12, e-doc. 76).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu fosse o recurso inadmitido e, no mérito, desprovido (e-doc. 80).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de demonstração da repercussão geral (e-doc. 83).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala “que se trata de ofensa direta ao texto constitucional, não havendo qualquer necessidade de adentrar-se a seara infraconstitucional para a solução da causa. Também não há a necessidade de reapreciar ou revalorar a prova, pois a ausência de magnitude coletiva da lesão, repita-se, é percebida da simples leitura da moldura contida no acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 89).



    Argumenta que “o acórdão recorrido, como revela a sua própria leitura, não relata situação que tenha afetado coletividade, ampla gama de trabalhadores, ou que tenha ameaçado, como bem jurídico, a organização do trabalho como um todo” (fl. 11, e-doc. 89).



     Afirma que “somente os crimes contra a organização do trabalho, com lesão coletiva, de inegável magnitude, é que atraem a competência da Justiça Federal. Não é esse, como se extrai do próprio acórdão, sem nenhuma necessidade de consultar qualquer outro documento, o caso dos autos: a competência para julgado do feito era, sabidamente, da Justiça Estadual, como alegado na apelação, mas foi desprezado pelo acórdão recorrido, restando nulos os atos decisórios proferidos por juízo materialmente incompetente” (fl. 9, e-doc. 89). 



    Pede seja “o presente agravo devidamente provido para que, após o devido processamento, seja também o recurso extraordinário provido para que seja declarada incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento da demanda, diante da ausência de lesão coletiva, com a consequente declaração de nulidade dos atos decisórios e encaminhamento dos autos à Justiça Estadual, para processamento e julgamento da demanda” (fl. 13, e-doc. 89).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o provimento do recurso, considerando que o agravante “demonstrou no tópico da repercussão geral que o presente recurso preencheu também este requisito” (fl. 4, e-doc. 91). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região resolveu a controvérsia sobre a competência da Justiça Federal, quando praticado o delito previsto no inc. I do § 2º e no caput do art. 149 do Código Penal, nestes termos:



    “Preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 



    Tal alegação já foi objeto de Recurso em Sentido Estrito nestes mesmos autos, que foi julgado pela Terceira Turma deste Tribunal, que entendeu que havendo ofensa aos valores que são a estrutura da organização do trabalho e da proteção do trabalhador, a competência é da Justiça Federal (fls. 221-231 do pdf do Doc. 126368026). 



    Está firmada, portanto, desde então, a competência da Justiça Federal, para processar e julgar a causa. Assim, preclusa está a questão”.



    A conclusão da decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de redução à condição análoga à de escravo. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS POSTOS NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MERAS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO MODERNA. DESNECESSIDADE DE CERCEAMENTO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO DIGNO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da distinção entre a valoração jurídica dos fatos e a aferição dos mesmos, de modo que o reenquadramento jurídico dos fatos postos nas instâncias inferiores é plenamente possível aos Tribunais Superiores. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal já se manisfestou, asseverando que ‘O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados’ (RE 459510, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26.11.2015). 3. No presente caso, não se está a tratar de indícios e conjecturas, bem como de meras irregularidades e violações à legislação trabalhista, na medida em que, conforme a conjugação dos depoimentos dos auditores fiscais e das testemunhas, todos presentes no corpo do aresto recorrido, restou demonstrado que os trabalhadores foram submetidos, sim, a condições degradantes de trabalho, tais como ausência de água potável para beber e alimentação destinada ao consumo em estado de putrefação, trabalhadores executando serviços descalços e dormindo no chão, dentre outras condições desumanas, todas a configurar o crime tipificado como redução à condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal. Precedentes. 4. Ausência de bis in idem, porquanto o juízo sentenciante fixou a pena do réu, ora recorrente, a partir da conjugação entre a quantidade de trabalhadores atingidos pela conduta delituosa e a consequente reprovabilidade do crime. 5. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.279.023-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRABALHADOR. CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.306.496-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    Confira-se também, por exemplo, o julgamento do Recurso Extraordinário n. 459.510, no qual assentada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o delito previsto no art. 149 do Código Penal:



    “Recurso extraordinário. Constitucional. Penal. Processual Penal. Competência. Redução a condição análoga à de escravo. Conduta tipificada no art. 149 do Código Penal. Crime contra a organização do trabalho. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal. Conhecimento e provimento do recurso.



    1. O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados.



    2. A referida conduta acaba por frustrar os direitos assegurados pela lei trabalhista, atingindo, sobremodo, a organização do trabalho, que visa exatamente a consubstanciar o sistema social trazido pela Constituição Federal em seus arts. 7º e 8º, em conjunto com os postulados do art. 5º, cujo escopo, evidentemente, é proteger o trabalhador em todos os sentidos, evitando a usurpação de sua força de trabalho de forma vil.



    3. É dever do Estado (lato sensu) proteger a atividade laboral do trabalhador por meio de sua organização social e trabalhista, bem como zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III).



    4. A conjugação harmoniosa dessas circunstâncias se mostra hábil para atrair para a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, inciso VI) o processamento e o julgamento do feito.



    5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento” (RE n. 459.510, Relator o Ministro Cezar Peluso, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.4.2016).



    7. No julgamento da Apelação Penal n. 0003509-57.2009.4.01.4300, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que “o acervo probatório amplo formado com a instrução mostrou-se hábil a demonstrar, com a necessária segurança para fundamentar a condenação, que o réu praticou, com intenção e vontade, porque sabedor da situação a que estavam submetidos seus trabalhadores, as condutas vedadas pelo art. 149, caput, e § 2º, I, do Código Penal” (fl. 27, e-doc 65). Confiram-se trechos do voto condutor: 



    “Crime tipificado no art. 149 do Código Penal. O réu foi denunciado como incurso nas penas do art. 149, caput e § 2º, inciso I, combinado com o art. 70, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, por 7 vezes. (...)



    Tenho, na mesma linha de entendimento do MM. Juiz a quo, que no caso está caracterizado o crime do art. 149, caput, do Código Penal, com a causa de aumento prevista no § 2º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, pois a conduta narrada na denúncia, e provada nos autos, se subsume ao crime de reduzir pessoa, inclusive menores, a condição análoga à de escravo. 



    Está caracterizado também, conforme bem assentou a sentença, o crime do art. 207 do Código Penal, mas a prescrição reconhecida alhures torna desnecessária maior delonga sobre este tipo penal. 



    A sentença esmiuçou em pormenores toda a prova colhida no inquérito policial e na instrução criminal, para concluir pela condenação do réu. 



    As declarações prestadas por Raimundo Dutra, vítima, na Polícia Federal, retratam com clareza a situação vivida por ele e pelos demais empregados da Fazenda Santo Hilário, de propriedade do pai do réu, mas por ele gerida. 



    Raimundo Dutra narrou (Doc. 126368025, fls. 162-164) que foi levado para a fazenda em fevereiro de 2004, juntamente com a esposa MARIA DE FÁTIMA, e os filhos JOSÉ MARIA, de 17 anos, e ANTONIO LIMA, de 16 anos, além de outros dois rapazes, de nome REGINALDO e RENATO; (...) QUE em abril, seus filhos RAIMUNDO, LEANDRO (13 anos) e FRANCISCO (19 anos) também foram trabalhar na fazenda em Araguatins/TO; (...) QUE em agosto, o restante de sua família, ou seja, seus 04 (quatro) filhos menores, de 06, 07, 08 e 10 anos de idade, veio morar na fazenda — sem grifo no original. 



    Raimundo conta ainda: QUE o declarante e seus filhos sentiam constantes dores de cabeça e irritação nos olhos, devido à aplicação do veneno, sendo que FRANCISCO chegou a vomitar por duas vezes e que seu filho RAIMUNDO (23 anos) ainda apresenta forte irritação nos olhos; QUE ao reclamar com o Sr. LUND sobre o problema, orientou o declarante a tomar água e sal; (...) naquela região era de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mas o Sr. LUND disse que pagaria apenas R$ 30,00 (trinta reais) por alqueire; QUE a diária mínima paga na região é de R$ 15,00 (quinze reais); QUE o declarante só aceitou o serviço porque já estava na fazenda, em Araguatins/TO; QUE ao chegar na FAZENDA SANTO HILÁRIO, não recebeu nenhum valor de adiantamento, recebendo apenas uma ‘feira’ para sua alimentação, tendo sido descontado seu valor posteriormente.



    (...) QUE no momento do acerto referente aos meses de fevereiro e março, o declarante, seus filhos e os trabalhadores REGINALDO e RENATO teriam a receber o valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), dos R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para seus filhos, R$ 100,00 (cem reais) referentes a um vale para compra em Carolina/MA, contraído no período, e descontados aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) da ‘feira’ sendo necessário para o fechamento das contas, um adiantamento de R$ 300,00 (trezentos reais); QUE nos meses de abril e maio o declarante não recebeu qualquer valor; QUE em junho recebeu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e em julho R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); QUE em maio, junho e julho foram feitas ‘feiras’ nos valores de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), respectivamente, além dos gastos de R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes à carne; QUE as ‘feiras’ eram feitas pelo vaqueiro da fazenda, Sr. SIDINEI, e entregues ao declarante; QUE em junho, o declarante vendeu a casa em que residia em Carolina/MA, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para pagar contas naquela cidade, pois não sobrava dinheiro para enviar para casa e as dívidas foram aumentando; 



    (...) QUE embora não estivesse recebendo o valor devido, o declarante continuava trabalhando, sendo que cada um teria que receber R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por mês; QUE JOSÉ MARIA, ANTÔNIO e LEANDRO abandonaram a escola em Carolina/MA para ir trabalhar na fazenda o Sr. LUND disse ‘que escola não vale nada, que seus filhos são formados e que o governo não dá emprego para ninguém’; QUE em agosto, FRANCISCO e JOSÉ MARIA foram trabalhar em uma outra fazenda da região, por não estarem recebendo o pagamento; 



    (...) QUE mesmo não estando satisfeito com a situação, não foi embora por não ter dinheiro e estar sempre devendo para o Sr. LUND – sem grifo no original. 



    Embora não tenha sido ouvido em Juízo, tais fatos são corroborados pelo testemunho dos auditores fiscais do trabalho e dos agentes da Polícia Federal, ouvidos tanto no inquérito policial quanto em Juízo, e que confirmaram minuciosamente a situação narrada por Raimundo Dutra, conforme os depoimentos transcritos no corpo da sentença acima citada. 



    Sem muito esforço de raciocínio, chega-se à conclusão de que o réu cooptou as vítimas, em primeiro lugar Raimundo Dutra Silva, e posteriormente a esposa e filhos – estes, quase todos menores de idade – que foram convencidos a viajar da cidade de Carolina, no Estado do Maranhão, para a cidade de Araguatins, no Estado do Tocantins, para trabalhar em propriedade que, segundo o réu, pertencia a seu pai, mas que os autos deixam claro ser ele quem administrava. 



    Relevante a informação de que a choupana (as fotos de fl. 106 e seguintes do Doc. 126368025 bem demonstram apenas uma cobertura de palha, longe de ser uma habitação familiar), tinha apenas 13m2 e abrigava 13 pessoas!



    O trabalho contratado consistia em realizar a tarefa de roço da juquira e eliminação de palmeiras (babaçu), por meio de aplicação de veneno para extirpar essa plantação. 



    É induvidoso que aplicavam tal veneno sem nenhum tipo de proteção e estavam sofrendo os efeitos danosos da manipulação indevida, com descamação na pele e ardor e vermelhidão constante nos olhos. Em verdade, estavam indiretamente sendo envenenados. 



    Embora parte da situação retratada nos autos se assemelhe a outras tantas vistas em processos em que esta relatora – diante de diferenças regionais que impõem realidades distintas aos trabalhadores rurais, muitas vezes aceitáveis, embora não queridas – entendeu pela inocorrência do crime do art. 149 do Código Penal, o caso dos autos retrata um quadro de degradação humana que não se pode tolerar. 



    A existência de pessoas trabalhando diariamente com aplicação de veneno em plantação – inclusive muitos menores de idade, e até crianças – sem nenhuma proteção ou orientação técnica, e sofrendo os efeitos danosos do envenenamento, sem receber cuidado ou preocupação do patrão, evidencia um quadro de degradação inaceitável, porque posta a vida dos trabalhadores em risco direto, constante e intolerável, o que caracteriza trabalho degradante em razão das condições mais que precárias, com longas jornadas e insalubridade. 



    Tal circunstância soma-se a fato extremamente grave, consistente na entrega de feira ao trabalhador, sem que ele (o trabalhador) possa escolher seus mantimentos e alimentos, e possa saber previamente o preço, o qual é indicado pelo patrão e o valor o trabalhador nunca consegue pagar, porque a dívida sempre excede a quantia recebida por sua jornada de trabalho. 



    Todo esse contexto evidencia a redução das pessoas a condição análoga à de escravo, pois lhes retira a dignidade humana e o sagrado direito e ir e vir. Indica condição sub-humana, e as assemelha a escravos. 



    Ainda que não houvesse a fiscalização ostensiva inibitória por completa do ir e vir, tanto que seus filhos se foram, a dívida da família, e notadamente do genitor – trabalhador rural, sabidamente, quase sempre, pessoas de profunda humildade e honestidade, como é comum ao homem do campo – não só o impedia de ir embora sem pagar a dívida, como, de acordo com os autos, levou Raimundo a se dirigir a sua cidade de origem, Carolina/MA, para vender a casa que tinha, por R$ 600,00, para pagar dívidas, pois não conseguia juntar nenhum dinheiro na roça, com o trabalho que estava exercendo. Em verdade, porque não trabalhava, mas sim vivia sob um sistema moderno de escravidão. 



    O conceito atual de escravidão, elemento normativo do tipo em comento, continua a depender da interpretação cultural do juiz, em razão da evolução dos paradigmas que permitiam enquadrar as condutas nesse conceito abrangente, que sofreu grandes transformações no último século. E é certo que as formas predatórias de privação de liberdade e submissão evoluíram para formas modernas de aprisionamento, notadamente pelas relações de trabalho. 



    No caso, o acervo probatório amplo formado com a instrução mostrou-se hábil a demonstrar, com a necessária segurança para fundamentar a condenação, que o réu praticou, com intenção e vontade, porque sabedor da situação a que estavam submetidos seus trabalhadores, as condutas vedadas pelo art. 149, caput, e § 2º, I, do Código Penal. 



    Não restam dúvidas de que os trabalhadores foram sujeitados a condições degradantes, humilhantes e desumanas de trabalho. Além de viverem em alojamentos de péssimas condições de habitação, sem instalação sanitária, sem local adequado para fazerem comida, sem água minimamente potável – a qual, diga-se, era armazenada em galões de onde retirado o veneno que aplicavam na plantação para erradicar palmeiras –, o mesmo veneno que, aplicado sem nenhuma proteção, estava causando-lhes claro envenenamento indireto, talvez direto, ainda viam-se presos ao emprego por dívidas contraídas, sobre a qual não tinha o menor domínio, porque o patrão constituía o débito, já que não podiam eles mesmos fazerem as compras de seus mantimentos, e ele próprio (o patrão) cobrava o valor que entendia cabível. 



    Caracterizada, assim, a prática conhecida como truck system, na qual o empregador mantém o empregado em trabalho similar ao de escravidão, ou de servidão por dívidas com ele contraídas, ao exigir do trabalhador que compre os itens necessários à sua subsistência ou à realização do seu trabalho em estabelecimento controlado pelo próprio empregador, de modo que o seu salário seja totalmente – ou na maior parte – comprometido, restando-lhe pouco ou quase nada pela remuneração do serviço prestado. 



    E apesar de não ter sido comprovada a utilização de violência física para restrição dos trabalhadores, ficou demonstrada a limitação de liberdade em razão das dívidas contraídas com os empregadores. 



    Registre-se a relevante informação, confirmada pelo gerente da Fazenda, de que parte da carne consumida era vendida aos empregados pelo próprio patrão quando algum animal morria envenenado por erva daninha comida no pasto. 



    A par de tudo isso, foram relatadas diversas ofensas à legislação trabalhista, como retenção de salários, ausência de equipamentos de segurança ou equipamentos de segurança e primeiros socorros, e informalidade na constituição do vínculo empregatício, que foram devidamente apuradas pelas autoridades administrativas. 



    Cumpre esclarecer que, em recentes julgados, com suporte entendimento do Supremo Tribunal Federal, esta Turma afastou a necessidade da prova da coação física ou do cerceamento da liberdade de locomoção para a configuração do delito tipificado no art. 149 do CP. Basta que se verifique a submissão da vítima a serviços forçados, a jornada exaustiva ou a condições degradantes (...). 



    Não há, no caso, dúvidas de que as condutas se enquadram àquela tipificada no art. 149 do CP (redução a condição análoga à de escravo), e não a um mero crime de descumprimento de normas trabalhistas, o que configura justificativa suficiente para fundamentar a condenação dos réus nas penas dos art. 149 do Código Penal” (fls. 5-28, e-doc. 65).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem e acolher a alegação do agravante de que a Justiça Federal não seria competente, por se ter, na espécie, a situação laboral de uma única família de trabalhadores rurais, mas não questão atinente à organização do trabalho, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. DANO MORAL COLETIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORR